Tribunal: TJES
Processo: 5002601-89.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002601-89.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros
COATOR: JUIZ DA 2° VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DE PIUMA/ES
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5002601-89.2023.8.08.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PACIENTE: MATHEUS DA SILVA ASSUNÇÃO SOARES
COATOR: JUIZ DA 2° VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DE PIÚMA/ES

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
PRISÃO PREVENTIVA.

TRÁFICO DE DROGAS
.
REQUISITOS DO ART. 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
.
CONDIÇÕES PESSOAIS.
ORDEM DENEGADA.

1. O pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delict
i
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal), previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

2. As circunstâncias do fato (apreensão de droga, balança de precisão e máquina de cartão de crédito), somadas ao histórico criminal do paciente, demonstram que outras medidas previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, são insuficientes para evitar o risco à ordem pública, devendo ser mantida a prisão preventiva.

3.
“
A
s condições subjetivas favoráveis da recorrente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
”
(STJ, AgRg no RHC 153.204/RJ, julgado em 09/11/2021).

4
.
Habeas
Corpus

denegado
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5002601-89.2023.8.08.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PACIENTE: MATHEUS DA SILVA ASSUNCÃO SOARES
COATOR: JUIZ DA 2° VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DE PIÚMA/ES

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
MATHEUS DA SILVA ASSUNÇÃO SOARES

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE PIÚMA, nos autos do Processo tombado sob nº 0001401-14.2021.8.08.0062, no qual foi decretada a prisão preventiva do paciente.

Sustenta o impetrante que a decisão impugnada não apresenta fundamentação concreta que justifique a manutenção da prisão do paciente. Aduz, ainda, que o paciente é réu primário, sendo usuário de droga, o que vai ao encontro com a quantidade de entorpecente encontrada dentro de seu veículo.

Deste modo, requer a revogação da prisão preventiva.

Informações prestadas pelo magistrado (ID 4656586).

Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 4696311) manifestando-se pela denegação da ordem.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão que indeferiu o pedido liminar.

Consta dos documentos anexados que, no dia 18/12/2021, por volta das 22h, na Av. Guido Brunini, s/nº, Bairro Monte Aghá, Município de Piúma, foram encontradas em poder do paciente, dentro de seu veículo, 02 (duas) buchas de maconha, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de balança de precisão e uma máquina de cartão de crédito.

Inicialmente, quanto à alegação de ausência de fundamentação da decisão impugnada, observo que todas as vezes em que foi impulsionado, e ainda em respeito à norma do art. 316, do Código de Processo Penal, o magistrado apresentou decisão coerente e motivada.

Saliento que decisão sucinta não se confunde com ausência de fundamentação, evidenciando, apenas, a irresignação da defesa com o teor da decisão impugnada.

Prossigo.

Como cediço, a segregação cautelar
é medida extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei. Por outro lado, o deferimento da medida liminar, em sede de
habeas corpus
, é possível quando estiverem demonstrados,
de maneira inequívoca
, todos os elementos necessários para, em uma análise de cognição sumária, constatar a existência de constrangimento ilegal suportado pelo paciente.

No caso em tela, ao menos nesse juízo cognitivo perfunctório, entendo que
não há elementos suficientemente convincentes para conceder a liminar.

O pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal), previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

No tocante à prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
), malgrado a presente via processual não seja adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento, entendo que restam presentes diante da leitura do depoimento dos policiais militares, autos de apreensão e auto de constatação provisória.

É certo que o paciente afirma que as drogas são para uso próprio. Contudo, as circunstâncias dos autos demonstram, em uma análise limitada do
writ
, situação diversa.

Foram apreendidas em poder do paciente duas buchas de maconha, uma
balança de precisão
e uma
máquina de cartão de crédito
, contudo o paciente afirma ser ajudante de pedreiro, alegando que a balança seria de um amigo e a máquina de cartão de crédito, de sua esposa.

Ora, a justificativa apresentada para os apetrechos (máquina de cartão de crédito e balança de precisão) está isolada de provas. Ademais, ainda que se acredite que o paciente seja usuário de drogas, saliento que por muitas vezes coexistem na mesma pessoa a figura do traficante de drogas e do usuário.

Deste modo, entendo presente o
fumus comissi delicti
.

Em relação ao
periculum libertatis
, esclareço que a decisão que decretou a prisão preventiva fundamentou-se na necessidade da medida diante do risco à ordem pública e para evitar a reiteração delitiva.

Em pesquisa ao INFOPEN, observei que o apelante já fora preso, anteriormente, na data de 24/01/2019, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06, gerando o processo tombado sob o nº 0000737-51.2019.8.08.0062.

Logo, as circunstâncias do fato (apreensão de droga, balança de precisão e máquina de cartão de crédito), somadas ao histórico criminal do paciente, demonstram que outras medidas previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, são insuficientes para evitar o risco à ordem pública, devendo ser mantida a prisão preventiva.

Insta consignar, ainda, que a jurisprudência já sedimentou que
“
as condições subjetivas favoráveis da recorrente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
”
(STJ, AgRg no RHC 153.204/RJ, julgado em 09/11/2021).

Por fim, quanto à alegação de que, em audiência, o magistrado teria indicado ao Ministério Público a prática de possível crime contra a vida mas não denunciado, esclareço que realizei consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal Estadual, contudo não houve por parte da acusação a prática de qualquer ato judicial.

Arrimado nas considerações ora tecidas, DENEGO a presente ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)